Tribunal: CARF
Processo: 13855.721056/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. SÚMULA CARF no 2.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CEBAS-NATUREZA DECLARATÓRIA-ENUNCIADO 612 DO STJ-EFEITOS EX TUNC.
Conforme precedente consolidado do STJ, expresso no enunciado da súmula n° 612, aponta que o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Nos termos do artigo 3o, § 5o, da Lei no 11.457 de 2007, quando preenchidos os requisitos para que seja considerada entidade beneficente, há que se reconhecer a isenção no tocante às contribuições sociais a outras entidades ou fundos. Assim, pelo mesmo racional do preenchimento dos requisitos para a fruição da imunidade, “não são devidas pela entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades e fundos”.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores sujeita o contribuinte à multa correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada. Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado o resultado do julgamento do processo relacionado à obrigação principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721056/2012-34
ACÓRDÃO
2302-004.473 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO BATATAENSE DOS DEFICIENTES FISICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. SÚMULA CARF no 2.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CEBAS-NATUREZA DECLARATÓRIA-ENUNCIADO 612 DO STJ-EFEITOS "EX
TUNC".
Conforme precedente consolidado do STJ, expresso no enunciado da
súmula n° 612, aponta que "o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza
declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade"
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS E A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Nos termos do artigo 3o, § 5o, da Lei no 11.457 de 2007, quando
preenchidos os requisitos para que seja considerada entidade beneficente,
há que se reconhecer a isenção no tocante às contribuições sociais a outras
entidades ou fundos. Assim, pelo mesmo racional do preenchimento dos
requisitos para a fruição da imunidade, “não são devidas pela entidade
beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a
outras entidades e fundos”.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.473 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721056/2012-34
2
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL
68. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à multa correspondente a 100% do valor
devido relativo à contribuição não declarada. Tratando-se de autuação
decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada
à obrigação principal, deve ser replicado o resultado do julgamento do
processo relacionado à obrigação principal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Autos de Infração (AI), nos quais se exigem créditos referentes à
contribuição previdenciária e de terceiros, bem como decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, conforme Relatório Fiscal de fls. 30 a 39,
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.473 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721056/2012-34
3
cujo valor total consolidado em 12/04/2012 corresponde a R$ 208.190,03 (fl. 2),
quais sejam:
1. AI DEBCAD no 37.341.170-7, compreende as contribuições patronais e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT),
no período de 01/2008 a 13/2008, cujo valor consolidado em 12/04/2012
corresponde a R$ 157.234,72, conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 7 a
12;
2. AI DEBCAD no 37.341.171-5, compreende as contribuições para as terceiras
entidades e fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE e SESC), que tiveram como fatos
geradores as remunerações de segurados empregados no período de 01/2007 a
13/2008, cujo valor consolidado em 12/04/2012 corresponde a R$ 20.466,71,
conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 20 a 22; e
3. AI DEBCAD no 37.341.169-3 (CFL 68), decorrente do descumprimento da
obrigação acessória de deixar de informar em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, cujo valor em 12/04/2012
corresponde a R$ 30.488,60, conforme fl. 28.
No procedimento fiscal foram lavrados ainda os seguintes autos de infração que
integram os autos do Processo no 13855.721058/2012-23: I) AI DEBCAD 51.006.192-
3 (contribuições patronais e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (SAT/RAT), no período de 01/2009 a 13/2009); e II) AI DEBCAD
51.006.193-1 (contribuições para as terceiras entidades e fundos FNDE, INCRA,
SEBRAE e SESC).
Consta que a autuada informou em GFIP o código FPAS 639, destinado
exclusivamente à entidades isentas, porém, para fazer jus à isenção deve-se
preencher os requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores, que
destaca.
- Período de 01/01/2008 a 09/11/2008 e 12/02/2009 a 29/11/2009: os requisitos do
art. 55 da Lei no 8.212/91.
- Período de 10/11/2008 a 11/02/2009: os requisitos do art. 28 da Medida
Provisória no 44/6/2008, inclusive a comprovação de certificação por meio do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
- Período de 30/11/2009 a 31/12/2009: os requisitos do art. 29 da Lei no
12.101/2009, inclusive a comprovação de certificação (CEBAS).
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.473 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721056/2012-34
4
De acordo com a legislação aplicável ao período fiscalizado (Lei no 8.212/91, MP no
446/2008 e Lei no 12.101/2009), consoante relata a autoridade fiscal, o benefício da
isenção pressupõe a comprovação de certificação, por meio do CEBAS, obtido junto
ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) ou Ministério da Assistência
Social e Combate à Fome (MDS).
Relata que a entidade foi intimada a apresentar o CEBAS para o período fiscalizado;
que em resposta apresentou Comprovante de Protocolo de Requerimento de
Concessão de Certificação, emitido pelo MDS, datado de 26/12/2007, protocolizado
sob no 71010.003179/2007-61, que se encontra em análise neste Ministério.
Que em 11/02/1998 a entidade obteve o CEBAS, cujo prazo de validade expirou em
10/02/2001, não tendo sido apresentado pedido de renovação dentro do prazo
previsto na legislação.
Cita que conforme art. 3o, §§ 2o e 3o, do Decreto no 2.536/98, vigente no período
anterior à MP 446/2008, a certificação da entidade, expirada em 10/02/2001,
poderia ter sido renovada por igual período, desde que tempestivamente
requerida, o que não ocorreu, uma vez que não foi apresentado o pedido dentro do
prazo da legislação.
Diante dos fatos, concluiu que a entidade não comprovou a sua certificação no
período fiscalizado de 01/2008 a 12/2009, e nestes termos, procedeu o lançamento
fiscal, por não ter a entidade preenchido os requisitos da legislação para usufruir da
isenção.
O lançamento fiscal tomou por base os valores das folhas de pagamento e GFIP.
Esclarece que, por força da Medida Provisória no 449, de 03 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que instituiu novas diretrizes
quanto ao valor da multa aplicável aos lançamentos das contribuições por falta de
recolhimento, falta de declaração e de declaração inexata e, em observância ao
princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional (CTN), fez o comparativo na forma da legislação anterior
e a atual, aplicando ao lançamento a que melhor favoreceu o sujeito passivo, que
no caso dos autos, resultou favorável a legislação pretérita para as competências
01/2008 e 03/2008 a 11/2008, bem como a lavratura do auto de infração pelo
descumprimento da obrigação acessória de informação de fatos geradores em GFIP
– CFL 68.
Para a competência 02/2008 restou favorável a multa de ofício de 75%, prevista no
art. 35-A da Lei no 8.212/91, acrescentado pela MP 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009. Para as competências 12/2008 em diante não cabe a comparação, por
se tratar de período da nova legislação, com multa de 75%.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.473 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721056/2012-34
5
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 337 a 355 e documentos anexos de
fls. 356 a 664.
Discorda do lançamento fiscal contra a Associação Batataense dos Deficientes
Físicos (ABADEF) por entender que desde antes do período fiscalizado preenche os
requisitos legais para a obtenção do CEBAS.
Que mesmo diante das diversas alterações da legislação sobre o regramento da
concessão do CEBAS a entidade sempre atendeu os requisitos, não o possuindo no
momento por conta da injustificável demora burocrática da análise do processo de
concessão, mormente após a MP 446/1998, já sem efeitos, e da Lei no 12.101/2009.
Diz que desde pelo menos o ano de 1998 a entidade se enquadra fática e
juridicamente nas hipóteses legais que permitem a obtenção do CEBAS; que teve
CEBAS concedido em 11/02/1998, com validade de três anos, expirado em
10/02/2001 e, por fatos desconhecimentos da atual gestão, a ABADEF à época
(2001) deixou de requerer sua renovação, deixando-o expirar.
Que no ano de 2007 foi requerida nova concessão de CEBAS, por não haver
possibilidade de pedir renovação, por extinção do prazo temporal.
Reforça que durante todo o período de 2001 até o presente, preenche os requisitos
para a concessão do CEBAS; que desde pelo menos 1998 preenche de forma
ininterrupta os requisitos do Decreto no 2.536/98; que a maior parte do período
fiscalizado foi regida por este decreto, deixando de ter vigência plena com a Lei no
12.101/2009.
Arrola os dispositivos do art. 3o do Decreto no 2.536/98, para reforçar que preenche
os requisitos para o CEBAS desde o ano de 1998, abrangendo o período fiscalizado,
juntando documentos para tanto.
Que também preenche os requisitos da Lei no 12.101/2009 para obtenção do
CEBAS, arrolando dispositivos desta norma.
Fala que a fiscalização concluiu unicamente pela ausência do CEBAS para a
obtenção da isenção, sem encontrar outra falta de requisito.
Aduz que a entidade preenchia todos os requisitos exigidos pelo art. 55 da Lei no
8.212/91, vigente à época para a concessão da isenção, com exceção do CEBAS; do
mesmo modo cumpre todos os requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009 para
fazer jus à isenção.
Cita que a ausência do CEBAS decorre da desarrazoada demora dos órgãos públicos
em analisar os processos, cujo pedido ocorreu em 2007; que não obstante isso,
considera preencher os requisitos para sua concessão desde 1998.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.473 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721056/2012-34
6
Reforça que embora não tenham sido identificadas outras lacunas de requisitos na
fiscalização, os documentos que junta comprovam o preenchimento dos requisitos
para a isenção da cota patronal, estabelecidos no art. 55 da Lei no 8.212/91 e no art.
29 da Lei no 12.101/2009.
Narra que a entidade possuía certificado no ano de 1998, porém, as administrações
anteriores da ABADEF deixaram decorrer o prazo de renovação, que expirou no ano
de 2001; que no ano de 2007, ao perceber a falha, requereu nova certificação, que
continua em análise nos órgãos competentes; que como a situação fática e jurídica
autorizadora da isenção permaneceu, também continuou a se postar como isenta.
Diz que o CEBAS tem efeito retroativo, conforme jurisprudência que cita e,
portanto, inexigíveis os créditos previdenciários desde a data do requerimento; que
o protocolo do pedido do novo CEBAS foi feito em 2007, portanto, antes do período
fiscalizado.
Por fim reforçou que sempre possuiu base fática e jurídica para fazer jus ao CEBAS e
à isenção; que já foi portadora do CEBAS e requereu nova certificação; que terá
êxito na concessão junto ao órgão competente; que o certificado tem efeito
retroativo, tornando inexigível o crédito previdenciário; requereu a suspensão do
processo pelo prazo de 1 (um) ano até que se conclua a análise do seu pedido de
CEBAS, o prazo de 10 (dez) dias para a juntada de eventuais documentos, a
produção de prova testemunhal e pericial, caso necessário, com oportunidade
apresentação de rol de testemunha e quesitos.
Posteriormente, na data de 10/02/2014 apresentou petição de juntada dos
documentos do deferimento CEBAS concedido pelo MDS, por meio da Portaria no
661, de 25 de julho de 2012, reiterando os termos da impugnação apresentada, o
efeito retroativo do certificado, realçando que o protocolo foi feito em 2007, antes
do período fiscalizado (fls. 668 a 672).
Posteriormente, na data de 31/10/2014 apresentou manifestação com juntada de
documentos, reiterando os termos da impugnação, reforçando que obteve a
concessão do certificado com fundamento no art. 37 da MP no 446/2008, para o
período de 10/11/2008 a 09/11/2011; que pelo decidido no processo de concessão,
deferiu-se o CEBAS pelo período compreendido entre 26/12/2007 e 09/11/2011 e,
por conseguinte, a isenção da cota patronal do período abrangido pelo auto de
infração, requerendo a sua improcedência (fls. 676 a 685).
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 19 de novembro de 2015, quando foi proferido o
Acórdão 07-37.839 - 5a Turma da DRJ/FNS, e-fls. 688 a 702, considerando a impugnação
improcedente e, consequentemente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme decisão
assim ementada:
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.473 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721056/2012-34
7
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA.AUSÊNCIA DE CEBAS.
O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da
Constituição Federal, pressupõe o preenchimento dos requisitos objetivos
estabelecidos na legislação específica (Lei no Lei 8.212/91 e posteriores),
dentre os quais o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social
(CEBAS).
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. EFEITOS DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO
DE REGÊNCIA. LEI 8.212/91. MP 446/2008. LEI 12.101/2009.
Na vigência da Lei no 8.212/91, o benefício da isenção, deferido
administrativamente, tem marco inicial a data do protocolo do pedido.
Durante a validade da MP 446/2008 e na posterior Lei 12.101/2009, o
benefício da isenção tem por início a data da publicação da certificação da
entidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com
informação incorreta, decorrente indevido uso de código FPAS de entidade
isenta.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
isenção.

RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificado do Acórdão de Impugnação, na data de 18/04/2016, e-fls. 705, a
ASSOCIACAO BATATAENSE DOS DEFICIENTES FISICOS - ABADEF protocolou, na data de
18/05/2016, e-fl. 706, Recurso Voluntário, e-fls. 706 a 725, recorrendo do Acórdão, por meio do
qual reprisa, todos os argumentos apresentados na impugnação, em síntese:
I.
Relata os fatos
II.
O Direito
1. Imunidade Tributária
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.473 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721056/2012-34
8
2. A Inconstitucionalidade da Regulamentação do § 7o, do art. 195 da
Constituição
1. Tratamento Tributário diverso do previsto na Constituição
2. Caráter declaratório (e não constitutivo) do CEBAS)
3. Estabelecimento de prazos indevidos para o exercício da
imunidade
3. Os efeitos da renovação do CEBAS da Recorrente
1. O preenchimento dos requisitos pela ABADEF
2. A certificação por período inferior ao determinado pela
legislação
3. A renovação automática e a expedição tardia do CEBAS
Concluí aduzindo que, os créditos tributários e penalidades exigidos nos DEBCAD
37.341.170-7 e 37.341.171-5, assim como a penalidade imposta no DEBCAD 37.341.169-3, por
serem indevidos, porquanto a Recorrente, entidade imune ao pagamento dos tributos exigidos,
teve esta condição regularmente reconhecida pelos órgãos competentes, requer seu
cancelamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
CONHECIMENTO
Conquanto, as alegações no sentido de inconstitucionalidade/ilegalidade da
legislação, não merecem ser acolhidas.
Em respeito às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade ou
ilegalidade análise sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário, não reconhecendo as
alegações de inconstitucionalidade da legislação.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.473 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721056/2012-34
9
MÉRITO
Nas razões de recurso a Recorrente alega que o pedido de concessão do CEBAS foi
requerido e protocolado em 26/12/2007, porém, como decidido o Ministério, no despacho no
846/2012, foi convertido em pedido de renovação do CEBAS, uma vez que a ABADEF já obtivera o
mesmo benefício, anteriormente, em 2001.
A renovação do CEBAS foi concedida à ABADEF pela Portaria no 661, de 25 julho de
2012, publicada no diário Oficial da União de 30/07/2012.
Afirma que, pelo decidido no PA no 71010.003179/2007-61, o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, deferiu o CEBAS à ABADEF, pelo período
compreendido entre 26/12/207 e 09/11/2011 e, por conseguinte, a isenção da quota patronal da
Contribuição Previdenciária, deferiu o CEBAS À ABADEF, pelo período compreendido entre
26/12/2007 e 09/11/2011 e, por conseguinte, a isenção da quota patronal da contribuição
previdenciária neste período.
Menciona que o Auto de Infração foi lavrado para lançar e cobrar cota patronal das
contribuições previdenciárias do período compreendido entre 01/2008 e 12/2009, no qual a
ABADEF gozava da isenção prevista no art. 55, da Lei no 8.212, de 1991.
Cita legislação e doutrina da imunidade tributária e discorre sobre o caráter
declaratório e não constitutivo do CEBAS; dos efeitos da renovação do CEBAS e o preenchimento
dos requisitos pela ABADEF.
Requer o cancelamento dos créditos tributários e penalidades exigidos nos DEBCAD
37.341.170-7 e 37.341.171-5, assim como a penalidade imposta no DEBCAD 37.341.169-3, por
serem indevidos, porquanto a Recorrente, entidade imune ao pagamento dos tributos exigidos,
teve esta condição regularmente reconhecida pelos órgãos competentes.
Razão assiste a Recorrente.
Verifica-se, nos autos, em especial no Relatório Fiscal, e-fls. 30 a 39, que o motivo
do lançamento dos créditos tributários refere-se que não restou comprovado pela entidade
ABADEF a sua certificação CEBAS, relativamente ao período fiscalizado, em virtude de que sua
certificação havia expirado em 10/02/2001 e o protocolo de novo pedido deu-se em 26/12/2007,
processo no 71010.003179/2007-61, não tendo sido apreciado até o encerramento do
procedimento fiscal.
Ocorre que, conforme relatado e constante dos autos, e-fls. 672, o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio do Ofício no 1290/2012-
CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, na data de 31/07/2012, DEFERIU a RENOVAÇÃO da certificação de
entidade beneficente de assistência social, conforme Portaria no 661, de 25/07/2012, publicada no
diário Oficial da União de 30/07/2012, com validade assegurada de 10/11/2008 a 09/11/2011.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.473 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721056/2012-34
10
Nesse sentido, com relação ao Certificado Entidade Beneficente de Assistência
Social, o entendimento consolidado do STJ, expresso no enunciado de súmula de sua
jurisprudência de no 612, é no sentido de que:
Súmula 612/STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição
da imunidade. (Grifou-se)
Assim, decidiu sob o fundamento de que a decisão administrativa que reconhece o
preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade possui natureza declaratória e, por
isso, produz efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o momento
em que efetivamente cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que reconhecer
(declarar) esse cumprimento.
Dessa forma, sendo o CEBAS, que foi renovado conforme Portaria no 661, de
25/07/2012, publicada no diário Oficial da União de 30/07/2012 válido desde o momento em que
efetivamente foram cumpridos os requisitos para fazer jus aos benefícios da imunidade tributária,
concluo que o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o crédito constituído pelos Autos
de Infração em Análise.
Ademais, no tocante as contribuições para outras entidades e fundos – Terceiros,
embora não abrangida pela referida imunidade, deve-se reconhecer a isenção em favor da
Recorrente, conforme disposto no artigo 3o, § 5o, da Lei no 11.457, de 2007:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
[...]
§ 5o Durante a vigência da isenção pelo atendimento cumulativo aos requi
sitos constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, pela Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Recei
ta Federal do Brasil, não são devidas pela entidade beneficente de assis
tência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou
fundo
Nesse sentido, é o entendimento proferido nos acórdãos do CARF:
ACÓRDÃO 2002-008.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 17 de outubro de 2024
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.473 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721056/2012-34
11
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS E A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Nos termos do artigo 3o, § 5o, da Lei no 11.457 de 2007, quando
preenchidos os requisitos para que seja considerada entidade beneficente,
há que se reconhecer a isenção no tocante às contribuições sociais a outras
entidades ou fundos. Assim, pelo mesmo racional do preenchimento dos
requisitos para a fruição da imunidade, “não são devidas pela entidade
beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a
outras entidades e fundos”.
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS
A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. EXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS.
APLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos
estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente
de assistência social. Presente a certificação CEBAS válida para o período do
lançamento, é imperioso o reconhecimento da imunidade.

Obrigação Acessória. CFL 68.
Aponta a fiscalização que a ABADEF descumpriu obrigação acessória por não
declarar todos os fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP, em desconformidade
com o previsto no art. 32, inciso IV, e § 5o, da Lei n. 8.212/1991.
No meu entender o descumprimento da obrigação acessória, neste caso (CFL 68) se
refere necessariamente ao descumprimento da obrigação principal, portanto, só ocorreu em
virtude de a autoridade fiscal considerar que a entidade não possuía o CEBAS válido e que eram
devidas as contribuições sociais previdenciárias e de Terceiros.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação acessória
vinculada à principal, deve ser replicado o entendimento relacionado à obrigação principal, que
constitui questão antecedente ao dever instrumental.
Assim, também, é o entendimento, abaixo transcrito, retirado do voto do Acórdão
no 2402-012.164:
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte, em face da manutenção de multa (CFL 68), a qual restou
mantida em função do julgamento procedente dos processos
administrativos tributários federais de numeração 15586.720363/2012- 41
e 15586.720365/2012-30, os quais representavam as obrigações principais
a essa correlata.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.473 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721056/2012-34
12
Ocorre, contudo, que este Conselheiro, nesta mesma sessão de
julgamento, entendeu por bem cancelar os lançamentos nos autos acima
mencionados, nos termos do artigo 62, §2o do RICARF, considerando os
efeitos do julgamento final do Tema no 32, do STF, em sede de
Repercussão Geral (RE 566.622).
Sopesando, portanto, a ponderação acima, e considerando que a multa ora
em litígio é umbilicalmente atrelada às obrigações principais apreciadas e
canceladas, há de se cancelar, também, a penalidade aqui aplicada, por
busca e respeito ao silogismo que se deve observar no processo
administrativo tributário federal. (Processo no 15586.720364/2012-95,
Acórdão no 2402-012.164, Sessão de 13/09/2023).
Portanto, dou provimento, também, para afastar a imputação de obrigação
acessória (DEBCAD no 37.341.169-3).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade da legislação e, no mérito, dar-lhe provimento
para cancelamento dos DEBCAD no 37.341.170-7, no 37.341.171-5 e no 37.341.169-3.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 741
DF CARF MF
Original